Tribunal: TJSP
Processo: 0012340-19.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo em Execução – Pena de multa – Prescrição da pretensão executória – Causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Recurso Ministerial buscando a aplicação das causas suspensivas e interruptivas previstas na legislação penal, acrescidas das causas suspensivas e interruptivas previstas nas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Alegação de que não foi considerada a

Ementa:
Agravo em Execução – Pena de multa – Prescrição da pretensão executória – Causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Recurso Ministerial buscando a aplicação das causas suspensivas e interruptivas previstas na legislação penal, acrescidas das causas suspensivas e interruptivas previstas nas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Alegação de que não foi considerada a interrupção prevista no art. 174, I, do CTN, e de que não houve cômputo do prazo de suspensão da execução pelo período de um ano (art. 40, §2o, da Lei 6.830/80).
Parcial cabimento – Pena de multa que não perdeu seu caráter penal – Julgamento da ADI no 3.150 pela C. STF – Incidência do art. 114 do Código Penal para fixação do prazo prescricional – No caso dos autos, o prazo de prescrição da pena de multa equivale ao da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, incisos I e II, do Código Penal – Por outro lado, de acordo com a redação do art. 51 do Código Penal, são aplicáveis as normas de suspensão e interrupção previstas na legislação especial (CTN e Lei 6.830/1980).
Recurso Ministerial parcialmente provido para determinar que a pena de multa deve prescrever nos prazos estatuídos no artigo 114 do Código Penal, com a observância das respectivas causas interruptivas e suspensivas previstas na legislação atinente à dívida ativa da Fazenda Pública, disciplinadas nas Leis nos 6.830/1980 e no CTN, determinando-se a reforma do cálculo prescricional realizado, nos termos deste Voto.